Tribunal: STF
Processo: ARE 1399161
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 29):



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA COMPEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS ORIUNDAS DOFUNDEF. RECURSO INTERPOSTO PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃODE ALAGOAS – SINTEAL. PARICONHA/AL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DODIREITO DE DESTINAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR DO PRECATÓRIOGERADO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO EM EFETIVOEXERCÍCIO NO MAGISTÉRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOSAUTORAIS. ALEGAÇÃO DE DIREITO À SUBVINCULAÇÃO DA VERBA REFERENTE AOPRECATÓRIO DISCUTIDO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORESMUNICIPAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA DECOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA QUAL CONSIDEROUQUE A SUBVINCULAÇÃO PREVISTA NO DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DOFUNDO NÃO SERIA APLICÁVEL AOS CASOS EM QUE OS RECURSOS FOSSEM EVENTUAISOU EXTRAORDINÁRIOS - COMO OCORRE NO CASO DE RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO -, COMO TAMBÉM SERIA LIMITADA AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DEPROFISSIONAIS, INEXISTINDO PREVISÃO DO PAGAMENTO DE ABONO DE QUALQUERNATUREZA. NO ENTANTO, HOUVE A SUBVINCULAÇÃO DOS RECURSOS AO MAGISTÉRIORECONHECIDA PELA LEI FEDERAL Nº 14.057/2020. APESAR DISSO, NÃO É POSSÍVELRECONHECER O DEVER DE PAGAMENTO NESTE INSTANTE PROCESSUAL, NA MEDIDA EMQUE DEVERÁ SER EDITADA LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA QUE REGULAMENTE A FORMADE RATEIO E SEUS BENEFICIÁRIOS, DEVENDO A CÂMARA MUNICIPAL LEVAR EMCONSIDERAÇÃO O QUE O STF VIER A DECIDIR NA ADPF 528, ASSIM COMO O QUE TCUJULGAR NO PROCESSO Nº 012.379/2021-2, ALÉM DA REGULAMENTAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 14.057/2020, ESTES DOIS ÚLTIMOS, SE PORVENTURA NÃO CONFLITAREM COM A DECISÃO DO STF. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇAMODIFICADOS DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS POR FORÇA DO ART.85, § 11, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM VIRTUDE DA PARTE SERBENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ÀUNANIMIDADE.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 3º, III, 6º, caput e 206, V, da Constituição Federal e art. 60, XII do ADCT. 



    Nas razões recursais defende a destinação de valores relativos à crédito de precatório decorrentes do FUNDEF ao pagamento de professores do ensino básico. Nesse sentido, articula com a incidência de subvinculação dos valores do referido fundo, sustentando a observância da aplicação de proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) dos recursos ao pagamento de referidos profissionais da educação.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da ausência de “requisitos essenciais” do permissivo constitucional (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido, na oportunidade do julgamento da ADPF 528, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do STF ratificou o entendimento acerca da vinculação necessária das verbas suplementares repassadas pela União para manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação, na forma do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, bem como consignou o afastamento da alegada subvinculação ante o caráter extraordinário da complementação. 



    Eis o teor da ementa do julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 22.04.22 - Grifei)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente